Tribunal: TJPA
Processo: 0808592-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808592-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERVICK CLEON GOMES LIMA, E C G LIMA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura com certificação digital emitida pela ICP-Brasil invalida o título executivo eletrônico; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil não invalida, por si só, a cédula de crédito bancário emitida em meio eletrônico, desde que assinada por meio de autenticação em sistema seguro da instituição financeira, conforme autoriza o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

4. Precedente do STJ (REsp n. 2.150.278/PR) reconhece a validade jurídica de assinaturas eletrônicas não vinculadas à ICP-Brasil, desde que comprovada a integridade e autenticidade dos documentos mediante fatores técnicos de autenticação e criptografia.

5. Os agravantes não apresentaram qualquer prova técnica ou indício concreto de vício na assinatura digital ou de fraude, limitando-se a alegações genéricas, o que compromete a plausibilidade do direito invocado.

6. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos legais do art. 784, III, do CPC, ostentando valor determinado, cláusula expressa de vencimento antecipado e planilha de débito atualizada, conferindo-lhe força executiva.

7. A alegação de excesso de execução com base em cláusulas supostamente abusivas demanda dilação probatória, sendo incabível o exame aprofundado nesta fase processual.

8. A ausência de plausibilidade do direito impede o reconhecimento da urgência e do risco de dano exigidos cumulativamente pelo art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERVICK CLEON GOMES LIMA e E C G LIMA EIREL contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos dos embargos à execução (processo nº 0800893-05.2025.8.14.0005), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos.

2. Tramite-se pelo rito do art. 914 e seguintes do CPC.

3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

3.1. Ainda que o Juízo esteja garantido com a penhora do bem indicado pelo embargante, tal fato, por si só, não autoriza a suspensão da execução. O dispositivo legal acima mencionado exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.

3.2. No caso, não se verifica a plausibilidade do direito invocado. As alegações de nulidade do título por assinatura digital não reconhecida pela ICP-Brasil, bem como o suposto excesso de execução e cláusulas abusivas, demandam dilação probatória, não sendo suficientes, nesta fase, para conferir verossimilhança às pretensões deduzidas.

3.3. E, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência da plausibilidade do direito implica, por consequência, no afastamento do requisito da urgência, pois não há como se reconhecer risco de dano decorrente de uma situação cuja própria existência fática e jurídica ainda não foi demonstrada.

4. Intime-se o embargado, por intermédio do advogado constituído na ação principal, na forma do art. 915, § 1º, do CPC, para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias.”

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam: (i) que a cédula de crédito bancário não possui assinatura digital conforme os requisitos da ICP-Brasil, o que comprometeria sua autenticidade e validade como título executivo; (ii) que haveria excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais supostamente abusivas, especialmente a de vencimento antecipado; (iii) que a execução estaria garantida com penhora, de modo que não haveria prejuízo ao credor, o que justificaria a suspensão dos atos expropriatórios.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado no ID nº 29086336.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside no acerto ou desacerto da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A tese de que a cédula de crédito bancário é inválida por ausência de assinatura eletrônica com certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil não merece acolhimento. A ausência de assinatura com certificação digital ICP-Brasil, por si só, não invalida o título executivo eletrônico, desde que este tenha sido assinado mediante login e senha de acesso a sistemas seguros da instituição financeira, como é o caso dos autos, sendo válida a assinatura eletrônica assim formada nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001.

Cito precedente do STJ que corrobora com esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA.
MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Ademais, os agravantes não apresentaram qualquer prova técnica ou indício concreto de vício de autenticidade ou fraude na assinatura digital. A insurgência restringiu-se a alegações genéricas, sem robustez probatória mínima, o que compromete a plausibilidade jurídica da pretensão.

Outrossim, observa-se que a cédula de crédito bancário que embasa a execução ostenta todos os requisitos exigidos pelo art. 784, III, do CPC, qual seja: trata-se de contrato firmado com valor determinado, cronograma de pagamento definido, cláusula de vencimento antecipado expressamente prevista, encargos previamente estipulados e planilha de débito atualizada, o que confere força executiva ao instrumento.

Não se verifica, a princípio, nulidade formal ou ofensa aos requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Quanto à cláusula de vencimento antecipado, trata-se de prática contratual regularmente admitida pela jurisprudência, desde que pactuada de forma expressa, como se deu no presente caso. A alegação de abusividade da cláusula não veio acompanhada de qualquer elemento concreto que demonstrasse sua aplicação arbitrária ou desproporcional, sendo insuficiente, pois, para infirmar a regularidade da execução.

Diante disso, reputo correta a conclusão do Juízo de origem ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025